Tribunal: STF
Processo: ARE 1395852
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará, assim ementado (eDOC 1, p. 1): 



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO NO CASO DE AFASTAMENTO E REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS DE CÔMPUTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NORMAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos artigos 1º, III e IV; 5º, XIII e XXXVI; 6º; 7º, XXIV; 40, § 5º; 41, § 2º; e 201, § 7º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 3, p. 5):



    “(...) a negativa em reconhecer a admissão de tal período para fins de aposentadoria como professor fere o direito fundamental da autora à previdência social/aposentadoria, mais especificamente o direito à aposentadoria por tempo de contribuição como professor por ela adquirido, que era previsto nos arts. 40, § 5º e 201, § 7º.”



    A Presidência da Turma Recursal inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 4).



     



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a alegação de ofensa aos artigos 1º, III e IV, 5º, XIII e XXXVI, 6º, e 7º, XXIV da Constituição Federal, não foram objetos de debate no acórdão recorrido e nem foram suscitadas em embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    Quanto ao mais, observa-se que o Tribunal de origem, reproduzindo trechos da decisão singular, assim asseverou (eDOC 1, p. 2-4):



    “A autora pleiteia o reconhecimento do tempo de contribuição oriundo do exercício do ofício do magistério junto ao Município de Uruoca-CE, no período de 1º/8/1988 a 11/12/2019. 



    Conforme informado pela autora, bem como pelo que consta no Comunicado de Decisão de Indeferimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na condição de professora, a autora teve concedido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição comum, em razão da comprovação de trinta anos de tempo de contribuição (NB 188.879.048-0, DIB 1º/8/2018 - anexo 27 e 73, fl. 11/12). 



    O INSS não reconheceu o exercício da função de magistério da autora por 25 anos, em razão de a requerente ter passado a ser professora junto ao Município de Uruoca/CE apenas a partir de 1º/2/2000, exercendo antes a função de técnica em educação, conforme anotação em CTPS (anexo 5); e que teria trabalhado como professora polivalente de 1º/2/2000 até a DER, conforme Declaração do Município. Entretanto, no período de 01/2001 a 1º/4/2009, a autora esteve afastada de forma ilegal do Município de Uruoca/CE, tendo sido reintegrada após sentença no processo judicial nº 17525920138060179, transitado em julgado. Durante referido período de afastamento, não foi possível ao INSS o reconhecimento desse tempo de contribuição na condição de professor, por não ter sido de efetivo exercício da função de magistério, tendo sido reconhecido apenas como tempo de contribuição comum, considerado na aposentadoria por tempo de contribuição concedida à autora (anexo 73, fls. 11/12). 



    Pois bem. 



    De fato, o vínculo com o Município de Uruoca/CE está registrado no CNIS (anexo 30, fl. 3, sem informação da função de professora), na Declaração do Município (anexo 10) e parte na CTPS (anexo 5). 



    No entanto, realmente, não há como reconhecer o exercício da função de magistério pelo período mínimo legal exigido. 



    (…)



    Quanto ao período de afastamento da autora de suas atividades no Município de Uruoca/CE, de 01/2001 a 1º/4/2009, não ser possível o reconhecimento como de efetivo exercício da função de magistério, ainda que tenha havido o reconhecimento da ilegalidade de referido afastamento e a consequente reintegração da demandante ao seu cargo de professora polivalente, em razão de a autora não ter efetivamente trabalhado nessa atividade nesse período. 



    (…)



    Ressalte-se ainda que, no período de 1º/4/2009 até dois anos depois, a autora esteve em gozo de licença sem remuneração, no Município de Uruoca/CE, pedido deferido por meio do despacho no anexo 20, tempo que coincide com o final de trabalho de telefonista de 1º/7/2008 a 31/8/2011, mantido pela autora (v. CTPS). 



    Portanto, em verdade, não é possível o reconhecimento do exercício da atividade de magistério da autora no período de 01/2001 a 31/8/2011.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente